Tribunal: TJDFT
Processo: 0703501-98.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703501-98.2018.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO CASTRO SANTIAGO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO SA, CARLOS ALBERTO CASTRO SANTIAGO D E S P A C H O Os embargos de declaração opostos nos autos estão incluídos para julgamento na 32a sessão virtual. Na petição de ID 19491664, o autor noticia o não comprimento da obrigação, uma vez que continua sofrendo os descontos em sua aposentadoria. Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os réus para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição de ID 19491664 e documentos que a acompanham. Publique-se. Brasília, 10 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator